Tribunal: TJES
Processo: 5004390-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004390-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS SALLES COELHO e outros (5)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: No presente caso, as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do
decisum
singular.

2. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

3. Deste modo, ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois, nos termos do precedente firmado pelo STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR (Tema 1.199), não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum.

4. Em outros termos, considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021).

5. Embora os recorridos sustentem, no geral, a inexistência de dolo e o afastamento de suas responsabilidades pelo atos a eles imputados na peça inicial de origem, observa-se que a decisão agravada limitou-se a examinar o pedido do recorrente para que fosse afastada a prescrição, inexistindo espaço para se discutir, no âmbito do presente recurso, as matérias que refogem a prescrição.

6. Ademais, além da inadequação da via eleita para se discutir a conduta imputada aos recorridos (contrarrazões), a ausência de provas quanto a prática dolosa deverá ser discutida somente após a instrução probatória na origem e no momento oportuno.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004390-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MARCOS SALLES COELHO E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

Como dito, o agravado
ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
, em suas contrarrazões acostadas no ID 4525358, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do
decisum
singular.

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004390-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MARCOS SALLES COELHO E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida no ID 2642032 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo recorrente em desfavor de

MARCOS SALLES COELHO E OUTROS
,
“declarou a prescrição intercorrente da ação de origem, exceto no que pertine aos pedidos de ressarcimento de danos e nas verbas de sucumbência a ele correspondente, em relação aos quais a demanda prosseguirá”
.

Nas razões apresentadas no ID 2642031, a parte agravante sustenta, em síntese, que é necessário o pronunciamento sobre o direito superveniente (art. 493 do CPC) no que se refere à aplicação retroativa da Lei n° 8.429/92, na redação dada pela Lei n.° 14.230/2021 no caso concreto, para afastar a aplicação da prescrição intercorrente no presente caso.

Com arrimo nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas por
ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
no ID 4525358, nas quais o agravado requer que seja reconhecida a atipicidade da conduta do agente por ausência de elementos subjetivos.

As agravadas
ITACAR FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
e
ROSANA PERIN LOBATO
, nas contrarrazões juntadas no ID 4534862, requereu integralmente o desprovimento da pretensão recursal, para manter inalterada a decisão de primeiro grau.

Por fim, a recorrida
EURO FACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA,
em resposta acostada no ID 4536767, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade, alegando, ainda, que a fraude e o desvio de recursos públicos foram praticados exclusivamente pelo servidor efetivo, senhor Hélio Grechi Roza, ocupante da função de contador no Poder Legislativo de Cachoeiro de Itapemirim.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 4702982, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da prescrição intercorrente no presente caso.

Pois bem.

Na origem, cuidam-se os autos de Ação por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em 22 de outubro de 2015, pelo Ministério Público Estadual em face de Marcos Salles Coelho, Alexandre Bastos Rodrigues, Itacar factoring e Fomento Marcantil LTDA, Rosana Perin Lobato, Euro Factor Fomento Mercantil LTDA e Ney Duarte Filho, pugnando pela condenação dos requeridos nas sanções previstas no artigo 12, da Lei de improbidade administrativa, na gradação a ser fixada pelo Juízo e, ainda, a condenação na efetiva reparação ao erário, mediante a devolução dos pagamentos realizados indevidamente.

Após as apresentações de defesas prévias dos requeridos, o Magistrado
a quo
, em decisão acostada no ID 2642037, rejeitou a peça inicial com relação aos réus Ney Duarte Filho e Rosana Perin Lobato, recebendo-a no que concerne aos demais requeridos.

Com o transcorrer da demanda, o agravado
ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
, conforme petição juntada no ID 2642035, a teor da Lei nº 14.230/2021 que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 23, § 4º, do referido diploma legal, oportunidade em que adveio a r. decisão objurgada, tendo o juízo primevo acolhido o referido pedido, nos moldes acima delineados.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Inicialmente, destaco que, tal como manifestado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o juízo primevo, em decisão acostada no ID 2642037, rejeitou a peça inicial com relação aos requeridos Ney Duarte Filho e Rosana Perin Lobato, de modo que ambos devem ser excluídos do polo passivo do presente recurso.

Ultrapassado tal ponto, a despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão interlocutória proferida na origem deve ser reformada pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

Para deslinde da presente controvérsia, compreendo ser necessário tratar do novo regime da Lei de Improbidade Administrativa e as alterações por ele empreendidas.

Das alterações na Lei de Improbidade Administrativa empreendidas pela Lei nº 14.230/2021

Como se sabe, a Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa – foi substancialmente alterada por meio da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26 de outubro de 2021, a qual entrou em vigor na data de sua publicação.

Dentre as significativas alterações, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa e a alteração nas sanções impostas decorrentes dos atos ímprobos.

Em virtude das mudanças empreendidas, discutiu-se acerca da aplicação retroativa destas às ações de improbidade em curso e, também, àquelas com trânsito em julgado.

A referida matéria foi apreciada pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral (Tema 1199):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Sobre a questão da prescrição intercorrente, o Ministro Relator compreendeu que
“a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente”.

Deste modo, ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois, nos termos do precedente firmado, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum.

Ressalto, por oportuno, que esse entendimento já vem sendo aplicado por este Sodalício, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. (...)
Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade
. Recurso conhecido e provido. (...) 4.
Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021. Tal aplicação atenta contra a regra de segurança jurídica e permitiria que fosse reconhecida a prescrição por ato ocorrido antes mesmo da edição da Lei nº 14.230/2021
, de modo que a nova Lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa em razão de prescrição, sem que se possa imputar ao ministério público do estado do Espírito Santo ou mesmo ao poder judiciário qualquer desídia com relação ao julgamento do presente processo. (TJES, classe: Embargos de declaração cível AP, 024130414808, relator: Fabio clem de oliveira, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 03/05/2022, data da publicação no diário: 24/05/2022) 5. Recurso conhecido e provido. Ação julgada improcedente.
(TJES; AC 0009319-96.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/06/2022; DJES 14/07/2022)

______________________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA DISCIPLINA LEGAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. (...) 1.
Não há que se cogitar da aplicação retroativa das novas regras que disciplinam a prescrição intercorrente na ação de improbidade, devendo ser preservados os efeitos jurídicos dos atos praticados segundo a ordem normativa vigente (
tempus regit actum
), haja vista que, segundo preconiza o inciso XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal, a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
. (...)
(TJES; APL-RN 0011616-79.2012.8.08.0057; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 13/05/2022)

Em outros termos, considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será apenas a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021).

Por fim, denoto que, embora os recorridos sustentem, no geral, a inexistência de dolo e o afastamento de suas responsabilidades pelo atos a eles imputados na peça inicial de origem, observa-se que a decisão agravada limitou-se a examinar o pedido do recorrente para que fosse afastada a prescrição, inexistindo espaço para se discutir, no âmbito do presente recurso, as matérias que refogem a prescrição.

Ademais, além da inadequação da via eleita para se discutir a conduta imputada aos recorridos (contrarrazões), a ausência de provas quanto a prática dolosa deverá ser discutida somente após a instrução probatória na origem e no momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a aplicação da prescrição intercorrente no presente caso, consequentemente, reformar a r. decisão de primeiro grau.

Deverá, ainda, a serventia, excluir do polo passivo do presente recurso os requeridos Ney Duarte Filho e Rosana Perin Lobato, já que, como dito linhas atrás, a peça inicial formulada pelo recorrente na origem foi rejeitada quanto aos referidos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para afastar aplicação da prescrição intercorrente no presente caso, consequentemente, reformar a r. decisão de primeiro grau.